Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS NO COMPLEXO DE MANUTENÇÃO DO METRÔ-DF. ATRASO NA ENTREGA. RETENÇÃO DE VALORES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGALIDADE. APURAÇÃO ULTERIOR DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTICULAR. PRERROGATIVA CONFERIDA A PODER PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O Poder Judiciário somente pode se imiscuir na análise do mérito do ato administrativo nas hipóteses em que se apresente inquinado de ilegalidade ou abusividade, observando-se a autocontenção judicial.

2. A retenção de valores, em razão de descumprimento contratual, constitui prerrogativa da Administração Pública, inserida no Princípio da Supremacia do Interesse Público em face da empresa contratada, e está contemplada no art. 58, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, prevê que o “regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste”.

3. Ademais, o art. 80, inciso IV, da Lei 8.666/93, prevê que a Administração poderá promover a “retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração”. Ademais, o art. 151 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ/DF também prevê a possibilidade de retenção e, o seu art. 226 assegura “ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.”.

4. No caso sub examen, restou configurada a mora contratual, pois a própria autora reconheceu seu atraso na entrega da obra, razão pela qual se revela cabível a retenção, estabelecendo-se o contraditório diferido para apuração de eventuais prejuízos e responsabilidades, nos termos do contrato administrativo celebrado e amparada nas normas de regência.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.